Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-23.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003896-23.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEIVA MAZZINO - CPF: 711.553.331-87 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II - Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NEIVA MAZZINO
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos Autos da Ação de Liquidação de Sentença de nº 1003896-23.2017.8.11.0045, ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S.A.
, decretou a revelia da ré e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i)
“
DECLARAR LÍQUIDO
a
existência de saldo credor
, em favor da exequente,
no valor de U$ 700,00 (setecentos dólares americanos)
, decorrente da aquisição do plano chamado “AD Central Family”, a ser convertido em moeda corrente nacional (Real), levando-se em consideração a cotação na data da publicação desta sentença, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde a data do efetivo pagamento, e juros moratórios no percentual de 12% ao ano, contabilizados a partir da data da citação da empresa requerida no processo de conhecimento (29/07/2013), conforme item B.7 da sentença de mérito, proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001,
e de U$ 50,00 (cinquenta dólares americanos)
a ser convertido em moeda corrente nacional (Real), levando-se em consideração a cotação na data da publicação desta sentença, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescido de juros moratórios na ordem de 12% ao ano;

ii)
DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Ainda, condenou a executada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 26015717), a autora, ora apelante, sustenta que, como foi decretada a revelia da ré, ora apelada, o apelo deve ser provido a fim de que a sentença recorrida seja reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos constantes na exordial.

Ainda, salienta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou que adquiriu 04 (quatro) contas “AD Central Family”.

Ao final pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003896-23.2017.8.11.0045

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, decretada a revelia da ré, ora apelada, a procedência total do pedido inicial é ou não medida que se impõe.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, como foi decretada a revelia da ré, ora apelada, o apelo deve ser provido a fim de que a sentença recorrida seja reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos constantes na exordial.

Ainda, salienta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, comprovou que adquiriu 04 (quatro) contas “AD Central Family”.

Assiste parcial razão à autora, ora apelante.

Isso porque, em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial (ids. 26015681, 26015682, 26015683, 26015684, 26015685, 26015686, 26015687 e 26015688), a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para declarar líquido a existência de saldo credor, em favor da autora, ora apelante, os valores totais de: i) US$ 2.800,00 (dois mil e setecentos dólares), decorrentes da aquisição de 04 (quatro) planos chamado “AD Central Family”, a ser convertido em moeda corrente nacional; e ii) US$ 200,00 (duzentos dólares americanos), a ser convertido em moeda corrente nacional.

Ainda, advirto as partes a respeito do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020